Tribunal: STF
Processo: HC 265866
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE 
DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Jenailson Silva Pereira Pinto, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.549/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



O caso 



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 11.12.2018, à pena de um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato) (fl. 39, e-doc. 4).



    A condenação transitou em julgado, em 2.2.2021 (fl. 79, e-doc. 4).



    3. Postulando aplicação da retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal ao caso, o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0039551-50.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Subsidiariamente, pediu a redução da pena, com aplicação da fração de um sexto para a agravante da reincidência (fl. 4, e-doc. 3). Em 17.9.2025, a Câmara Criminal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    I. Caso em Exame 



    1. O revisionando foi condenado por estelionato e busca revisão criminal para desconstituir acórdão que negou provimento à apelação defensiva. Alega ausência de condição para o exercício da ação penal devido à Lei 13.964/2019 e ilegalidade na fração de aumento da pena pela reincidência específica. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a ausência de representação formal da vítima impede a ação penal após a alteração legislativa e (ii) avaliar a legalidade do aumento da pena pela reincidência específica. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A representação da vítima não exige formalidades específicas, sendo suficiente a demonstração do interesse na persecução penal, evidenciada pelo registro de boletim de ocorrência e depoimentos.



    4. A fração de aumento pela reincidência específica foi fundamentada concretamente, conforme jurisprudência do STJ, não cabendo revisão sem demonstração de erro técnico flagrante. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Pedido de revisão criminal improcedente” (fl. 2, e-doc. 3). 



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.036.549/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro 
Rogerio Schietti Cruz (e-doc. 2). A Sexta Turma manteve essa decisão, desprovendo o agravo regimental: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA LEI. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. ‘A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a retroatividade da norma que condiciona a ação penal à representação da vítima não se aplica quando haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal’ (AgRg no HC n. 873.107/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). 



    2. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal’ (AgRg no HC n. 860.589 /GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).



    3. No caso, ao lavrar boletim de ocorrência e prestar depoimento nas fases policial e judicial, a vítima manifestou o inequívoco interesse na persecução penal. 



    4. ‘A multirreincidência constitui fundamento idôneo ao aumento em fração superior a 1/6, patamar consagrado por este Tribunal para casos de agravantes ou atenuantes’ (HC n. 808.438/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). 



    5. Na hipótese dos autos, a exasperação da reprimenda no patamar de 1/4, em virtude da multirreincidência do réu, está em harmonia com os ditames de proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. 



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta nulidade da condenação do paciente pela ausência de representação da vítima. Defende a possibilidade da aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei 
n. 13.964/2019. 



    Menciona as “decisões exaradas pelo STF no Inquérito nº 1055-3/AM e na ADI 1719, onde se julgava acerca da retroatividade das normas previstas na Lei 9.099/95 e a inconstitucionalidade do art. 90 que previa a irretroatividade das normas do diploma legal em casos de ações penais cuja instrução já tivesse sido iniciada. No caso em tela cuida-se de condenação que só transitou em julgado em 05/02/21. muito tempo depois da citada inovação legislativa” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “as normas de cunho eminentemente de direito penal que tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o art. 5º, XL, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a decisão deve ser reconsiderada ou reformada”. Realça que “uma coisa é a notícia do crime, dada pela lavratura de boletim de ocorrência, outra muito distinto é a representação criminal, isto é, a manifestação expressa no sentido de desejar processado aquele que teria praticado o crime de ação pública condicionada” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Pede “concessão da ordem impetrada liminarmente, pois patente a ilegalidade da condenação sofrida pelo paciente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, busca-se a nulidade da condenação criminal, transitada em julgado, em 2.2.2021, e reafirmada em revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem (e-doc. 3; fl. 79, e-doc. 4). 



    Pretende-se a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, alegando-se decadência do direito de representação da vítima pela ausência de representação.



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da revisão criminal ajuizada pelo paciente, afastou a suscitada decadência por ausência de representação. Ressaltou que “a vítima lavrou boletim de ocorrência e prestou depoimento nas fases policial e judicial, manifestando o inequívoco interesse na persecução penal” (fl. 11, e-doc. 3).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, afastou as alegações da defesa, sob os seguintes fundamentos:



    “O paciente foi condenado, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, a 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva e, na sequência, rejeitou os embargos de declaração opostos. A condenação transitou em julgado. 



    Proposta a revisão criminal, o pedido foi julgado improcedente. 



    Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    I. Representação 



    Extrai-se do acórdão o seguinte (fls. 50-52, grifei):



    No caso concreto, os fatos são de março de 2014; o v. acórdão condenatório foi proferido em 28/11/2019; e o trânsito ocorreu em 02/02/2021. A alteração legislativa entrou em vigor em janeiro de 2020. Ainda que se lhe reconheça a retroatividade benigna, não há lacuna de vontade a suprir: a vítima já havia manifestado o interesse persecutório antes e depois da inovação legal. 



    Da fundamentação do r. juízo sentenciante, é incontroverso que a vítima lavrou boletim de ocorrência e prestou depoimento nas fases policial e judicial, manifestando o inequívoco interesse na persecução penal. É o que se extrai do trecho da fundamentação da sentença, sobre a prova da materialidade e autoria: [...] 



    Logo, não há falar em contrariedade a texto expresso da lei penal nem em evidência dos autos que imponha solução diversa. 



    Não se olvide que a contagem do prazo decadencial 
(6 meses: art. 38, CPP) pressupõe inércia da vítima, o que não se deu: houve notícia-crime, cooperação com a investigação e posterior oitiva em juízo, tudo a revelar interesse na persecução, incompatível com a alegada decadência. 



    Assim, deve ser considerado que não houve morosidade da vítima. 



    Não há falar em formalidade específica. Basta a manifestação inequívoca da vontade da vítima quanto à instauração da instância e seguimento da persecução penal, como ocorreu na espécie, eis que noticiou os fatos à autoridade policial e compareceu em juízo para sua oitiva. 



    Assim, é certo que não procede a tese de decadência ou de nulidade por ausência de representação.



    De fato, ao lavrar boletim de ocorrência e prestar depoimento nas fases policial e judicial, a vítima manifestou o inequívoco interesse na persecução penal. 



    Ao trazer esse entendimento, o acórdão não incorreu em ilegalidade, porque:



    A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a retroatividade da norma que condiciona a ação penal à representação da vítima não se aplica quando haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal (AgRg no HC n. 873.107/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas 
à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal (AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).



    (...) Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    III. Dispositivo 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-5, e-doc. 6). 



    10. Na sessão virtual de 31.3.2023 a 12.4.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado, a retroação deveria ser aplicada também aos processos em curso. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO 
DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (DJe 2.5.2023).



    11. A Lei n. 13.964/2019 teve vigência iniciada em 23.1.2020. Conforme a denúncia, os fatos criminosos ocorreram entre os dias 24 e 26 de março de 2014 (fl. 1, e-doc. 4), antes da entrada em vigor dessa lei.



    Mostra-se, todavia, desnecessário, na espécie, adentrar a discussão sobre a retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, pois a vítima demonstrou, de modo inequívoco, vontade do prosseguimento da ação penal. Em 29.4.2014, a ofendida lavrou boletim de ocorrência e foi ouvida pela autoridade policial (fls. 8-9, e-doc. 4). 



    Como assentado no acórdão recorrido, “ao lavrar boletim de ocorrência e prestar depoimento nas fases policial e judicial, a vítima manifestou o inequívoco interesse na persecução penal” (fl. 4, e-doc. 6). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido no crime de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE I. CASO EM EXAME 1. Recorrente denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 4º, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). (...) IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 264.353-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.002-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.8.2023). 



    13. Consideradas as circunstâncias do caso, inexiste excepcionalidade a patentear ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais a justificar concessão da ordem de ofício.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora